Tribunal: TJMT
Processo: 1009204-79.2025.8.11.0006
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009204-79.2025.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[MARIO APARECIDO BARBOSA - CPF: 485.759.412-91 (RECORRENTE), BRUNO SANTANA BARBOSA - CPF: 042.834.081-40 (ADVOGADO), ALISSON CHRISTIAN MAGALHAES DE LURDES - CPF: 069.733.601-81 (ADVOGADO), GAZIN SEGUROS S.A. - CNPJ: 28.414.401/0001-07 (RECORRIDO), ARMANDO SILVA BRETAS - CPF: 018.314.579-89 (ADVOGADO), GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - CNPJ: 77.941.490/0150-04 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO VINCULADO À AQUISIÇÃO DE ELETRODOMÉSTICO. ALEGAÇÃO DE INVALIDADE DA CONTRATAÇÃO ELETRÔNICA. ASSINATURA DIGITAL. DOCUMENTOS APTOS A COMPROVAR A ADESÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE FRAUDE OU VÍCIO DE CONSENTIMENTO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. COBRANÇAS LEGÍTIMAS. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A controvérsia recursal cinge-se à validade da contratação eletrônica de seguro vinculado à compra de eletrodoméstico, à alegação de venda casada e à configuração de danos morais.

Os documentos apresentados pelas rés evidenciam a contratação do seguro mediante assinatura eletrônica, contendo identificação do consumidor, indicação expressa do produto contratado, valor do prêmio e demais informações essenciais, inexistindo elementos concretos capazes de infirmar a autenticidade da contratação.

Demonstrada a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças realizadas, inexiste falha na prestação do serviço apta a ensejar repetição de indébito ou reparação moral.

Recurso desprovido.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Em suas razões recursais, sustenta a invalidade da contratação eletrônica, sob o argumento de ausência de cadeia de custódia e de prova idônea da autoria da assinatura digital. Aduz, ainda, ocorrência de venda casada, ilicitude das cobranças efetuadas e configuração de danos morais.

Contrarrazões apresentadas.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Colendos Pares;

Conforme bem delineado pelo juízo de origem, as recorridas trouxeram aos autos documentação suficiente para demonstrar a regular contratação do seguro questionado, realizada de forma eletrônica e vinculada à aquisição de eletrodoméstico efetuada pelo recorrente.

Os documentos apresentados evidenciam, de forma clara, a identificação do consumidor, o objeto da contratação, o valor do prêmio securitário e a manifestação de vontade por meio de assinatura eletrônica, circunstâncias suficientes para conferir validade ao negócio jurídico celebrado.

A insurgência recursal limita-se a alegações genéricas acerca da ausência de cadeia de custódia e de suposta fragilidade da assinatura digital, sem, contudo, apontar qualquer indício concreto de fraude, adulteração documental ou utilização indevida de seus dados pessoais.

No âmbito das relações negociais contemporâneas, a assinatura eletrônica constitui meio legítimo de manifestação de vontade, não sendo exigível, para sua validade, a apresentação de prova pericial prévia ou certificação específica, sobretudo quando ausentes elementos mínimos capazes de infirmar a autenticidade do documento.

Também não prospera a alegação de venda casada.

A mera contratação concomitante de seguro e aquisição de produto não conduz, automaticamente, à conclusão de prática abusiva. Para configuração da vedada venda casada, incumbia ao recorrente demonstrar que foi compelido à contratação do seguro como condição indispensável para aquisição do fogão, ônus do qual não se desincumbiu.

Ao contrário, os documentos constantes dos autos revelam contratação destacada e individualizada do seguro, inexistindo prova de imposição ou ausência de liberdade de escolha.

Nesse sentido é a jurisprudência:

RECUSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRATICA ABUSIVA. VENDA CASADA. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO.
SEGURO

PRESTAMISTA
. CONTRATO COM ASSINATURA DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A EVIDENCIAR VICIO DE CONSENTIMENTO QUANDO DA CONTRATAÇÃO. VENDA

CASADA NAO CONFIGURADA. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. A autora alegou estar suportando descontos indevidos em sua conta corrente referentes a
seguro
não contratado. Postulou o cancelamento das cobranças, a restituição dos valores descontados e o pagamento de indenização por danos morais. Os contratos trazidos aos autos são claros no sentido de que se tratam de
seguro

prestamista
, com a devida rubrica da demandante em todas as folhas. Não veio ao feito qualquer elemento a comprovar qualquer vício de consentimento, a tornar anulável o negócio jurídico celebrado. Não há que se falar em desconhecimento acerca da contratação do
seguro
e ocorrência de venda casada. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005883780, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Julgado em 01/03/2016)

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SEGURO PRESTAMISTA.
CONTRATO DE
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. CONTRATAÇÃO VÁLIDA. DANO MATERIAL. INOCORRÊNCIA
. DANO MORAL AUSENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1- A "venda casada" constitui prática expressamente vedada pelo art. 39, inc. I, do CDC, proibição coerente com o disposto no art. 6o, inc. II, do mesmo regramento, que estatui ser um dos direitos básicos do consumidor a liberdade de escolha nas contratações. 2-
No caso, embora contratado virtualmente, o contrato de financiamento de veículo com previsão do seguro prestamista contém a assinatura digital da autora, além de menção clara ao produto contratado e valores. Ademais, não há nos autos prova mínima que pudesse ensejar a conclusão de que a contratação do mútuo teria sido condicionada à contratação dos serviços de seguro em questão, de forma a configurar suposta "venda casada". 3- Portanto, não configurada abusividade nem ilicitude na conduta da parte Recorrida, já que a Autora contratou expressamente o seguro prestamista no exercício de seu livre arbítrio, não há falar em declaração de invalidade da contratação ou repetição das quantias pagas.
4- É dever do autor impugnar especificamente os elementos de provas e argumentos carreados pela parte adversa, sob pena de presunção de veracidade, nos termos do art. 341 CPC. 5- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 6- Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro: 6.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa; 6.2) havendo condenação, em 20% (vinte por cento)sobreo valor desta; 6.3) em sendo o valor dado à causa até 10 (dez)salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais),nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC; 6.4) fica ressalva do eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais. 7- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem. (N.U 1027906-56.2023.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 24/06/2024, Publicado no DJE 28/06/2024)

Desse modo, evidenciada a regularidade da contratação e a legitimidade das cobranças realizadas, não há falar em repetição de indébito.

Do mesmo modo, ausente ato ilícito ou falha na prestação do serviço, inexiste dever de indenizar por danos morais, porquanto não demonstrada qualquer lesão concreta aos direitos da personalidade do recorrente.

Nesse sentido, correta a sentença ao concluir pela improcedência dos pedidos iniciais.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.
Condeno a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026